Tribunal: TJDFT
Processo: 0055406-17.2012.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO APÓS RETORNO DO STJ. IRDR 2016.00.2.034904-4 (0037189-84.2016.8.07.0000). DÉBITOS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE. POSSE. ASSUNÇÃO. TEMA 886, STJ. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO IRDR PELA SENTENÇA E PELO ACÓRDÃO PELO QUAL JULGADAS AS APELAÇÕES. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Trata-se de julgamento de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Apelação Cível, segundos embargos opostos contra acórdão 10113219, por JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (ré/embargante), no bojo de ação de cobrança de cotas condominiais, ajuizada por CONDOMINIO JARDINS DAS ACÁCIAS em desfavor da ora embargante e de CODHAB; processo que restou suspenso ante a admissão do IRDR 2016.00.2.034904-4 (0037189-84.2016.8.07.0000), contra o qual BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA (estranha aos presentes autos) interpôs Agravo em Recurso Especial 1.761.278 – DF (relatoria do Ministro Marco Buzzi), que restou desprovido pela Quarta Turma do STJ.
2. Nos primeiros embargos de declaração, JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A nada mencionou sobre o IRDR 2016.00.2.034904-4: aduziu omissão quanto ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com a Defensoria Pública e quanto à aplicação de juros de mora e multa às taxas condominiais, o que restou enfrentado pelo acórdão embargado. 2.1. Nenhuma omissão quanto à suspensão do processo em razão da admissão do IRDR 2016.00.2.034904-4, suspensão que acabou por ocorrer com base na decisão de ID9291987.
3. Sobre a aplicação ao caso vertente do que decidido no IRDR, o artigo 985, I, CPC prevê que os processos “(..) versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;”. 3.1. Na espécie, tanto na sentença quanto no acórdão 975123 pelo qual julgadas as apelações interpostas por CONDOMINIO JARDINS DAS ACÁCIAS (embargada) e JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (embargante), as razões de decidir alinham-se com o entendimento fixado no IRDR em destaque: o responsável pelo pagamento de débitos condominiais é aquele que efetivamente encontra-se na posse do imóvel, tudo em consonância com o Tema 886, STJ (REsp n. 1.345.331/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/4/2015, DJe de 20/4/2015.).3.2. Nada a alterar no julgado.
4. Recurso conhecido e não provido.